Tribunal: TJDFT
Processo: 0717063-77.2023.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA EXPANSIVA. PROCURAÇÕES COM PODERES LIMITADOS. VÍNCULO FAMILIAR ENTRE SÓCIOS. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ajuizado incidentalmente no bojo de processo de execução, com base na teoria expansiva, com o objetivo de atingir bens de pessoas jurídicas supostamente utilizadas por devedor insolvente para ocultação patrimonial.II. QUESTÃO EM EXAME2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a apelação em face de decisão que encerra incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o acolhimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, com base na teoria expansiva.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A despeito da previsão legal de que a decisão que encerra o incidente de desconsideração tem natureza interlocutória (CPC, art. 136), o juízo de origem proferiu sentença, com todos os seus elementos formais. Por essa razão, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência do STJ, permitindo o conhecimento da apelação em razão da dúvida objetiva gerada pela forma do pronunciamento judicial.4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, condicionada à demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme previsto no art. 50 do Código Civil.5. A teoria expansiva da desconsideração visa atingir sócios ocultos que se utilizam da pessoa jurídica para fraudar credores, exigindo, igualmente, a demonstração de elementos objetivos que indiquem desvio de finalidade ou confusão patrimonial.6. As procurações outorgadas ao devedor insolvente são específicas, limitadas e com cláusulas de revogação e prestação de contas, não configurando ingerência societária ou condição de sócio oculto.7. O vínculo familiar entre o devedor e os sócios formais das empresas não constitui, por si só, fundamento hábil para a desconsideração da personalidade jurídica, ausente prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.8. A prova oral colhida reforça o caráter pontual e restrito das outorgas, sem indicação de domínio de fato sobre as pessoas jurídicas envolvidas, tampouco movimentação financeira irregular entre estas e o devedor.IV. DISPOSITIVO9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 136, 203, I, 1.015, IV e 85, § 11; CC, art. 50, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.493.648/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024; TJDFT, Acórdão 1873163, 0704476-34.2024.8.07.0000, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 29.05.2024, DJe 17.06.2024.
(g)